Tribunal: TJES
Processo: 5003962-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003962-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID MARCOS DE SOUZA

APELADO: MARIA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - DIVÓRCIO - PARTILHA - BENS MÓVEIS - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - VIA ADEQUADA - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Assim, ultimada a partilha de bens, a jurisdição do Juízo de Família se exauriu, razão pela qual a via adequada é o ajuizamento da ação de extinção do condomínio que então se estabeleceu entre as partes, tendo em vista a indivisibilidade dos bens móveis (veículos), por exemplo.

2 - O STJ já decidiu que “
Embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros, é imprescindível que sejam os proprietários incluído no polo passivo da ação em que se debate a partilha, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial, motivo pelo qual eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria
.” (REsp 1624051/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).

3 - Nesse contexto, de igual modo, a pretensão pela percepção da cota parte decorrente das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, exige o manejo de ação de indenização própria e com a efetiva participação do proprietário do imóvel.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003962-70.2022.8.08.0035

Apelante: David Marcos de Souza

Apelada: Maria Aparecida Brandão dos Santos de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 925, do CPC, diante da ausência de interesse processual modalidade adequação, por reputar que “
[...] a via processual adequada para obter a pretensão veiculada no ID 12278856 não é o manejo módulo executivo (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), mas sim ação autônoma de extinção de condomínio, bem como ação possessória, caso necessário com relação ao imóvel, veículo e as benfeitorias

[...]”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que em ação de divórcio pretérita, restaram partilhados entre o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, os seguintes bens: dois veículos e os direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em imóvel de terceiro (genitor do apelante), assim, pugna pela “
[...] a modificação da sentença, para reconhecer a competência do juízo cível para julgar o cumprimento de sentença oriundo da sentença de divórcio do processo nº 0015639-61.2017.8.08.0035, fls. 192 a 194
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

R E L A T O R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuidam os autos de recursos de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 925, do CPC, diante da ausência de interesse processual modalidade adequação, por reputar que “[...] a via processual adequada para obter a pretensão veiculada no ID 12278856 não é o manejo módulo executivo (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), mas sim ação autônoma de extinção de condomínio, bem como ação possessória, caso necessário com relação ao imóvel, veículo e as benfeitorias [...]”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que em ação de divórcio pretérita, restaram partilhados entre o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, os seguintes bens: dois veículos e os direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em imóvel de terceiro (genitor do apelante), assim, pugna pela “[...] a modificação da sentença, para reconhecer a competência do juízo cível para julgar o cumprimento de sentença oriundo da sentença de divórcio do processo nº 0015639-61.2017.8.08.0035, fls. 192 a 194”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA LEILA DAMASCENO OLIVEIRA:-

Boa tarde, prazer revê-los, depois de tantos anos, depois da pandemia, é a primeira vez que volto ao tribunal para fazer uma sustentação oral.

Excelências, temos aqui essa apelação com três questões que precisam ser pontuadas antes do julgamento de Vossas Excelências.

A sentença da 3ª Vara de família de Vila Velha, tratou do divórcio do casal e da questão dos direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas no imóvel de terceiro, que era o genitor do requerente. Ou seja, o casal se casou, foi morar na casa do sogro, nesta casa, eles fizeram benfeitorias e, quando se divorciaram, foi dito pelo juízo que ela, a apelada, teria direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas no imóvel do ex-sogro.

Pois bem, quando foi feito o pedido de cumprimento de sentença junto à 3ª vara de família de Vila Velha, lá a doutora se deu por incompetente com a alegação de que era o juízo cível que devia tratar desse litígio agora, que era avaliar o valor das benfeitorias e dar à apelada o valor que lhe cabia conforme consta da sentença. Mas, quando estávamos já na vara cível, o juiz julgou extinto o processo sem resolução do mérito, alegando que devia ser feita uma ação para dissolução de um condomínio.

O meu cliente, com certeza, discorda desta questão, tendo em vista que não há um condomínio sobre o imóvel. O imóvel é de um terceiro, o imóvel é do pai do apelante, no qual, infelizmente, a apelada reside até o presente momento, e o que se discute é qual o valor dessas benfeitorias que deveriam ser pagas à apelada. Essa é a questão. Não há aqui um condomínio, não há como destituir imóvel, não está discutindo a propriedade do bem.

Se discute um valor material sobre as benfeitorias que foram acrescidas.

São as questões que trago a Vossas Excelências.

Boa tarde.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 925, do CPC, diante da ausência de interesse processual modalidade adequação, por reputar que “[...] a via processual adequada para obter a pretensão veiculada no ID 12278856 não é o manejo módulo executivo (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), mas sim ação autônoma de extinção de condomínio, bem como ação possessória, caso necessário com relação ao imóvel, veículo e as benfeitorias [...]”.

O apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que em ação de divórcio pretérita, restaram partilhados entre o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, os seguintes bens: dois veículos e os direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em imóvel de terceiro (genitor do apelante), assim, pugna pela “[...] a modificação da sentença, para reconhecer a competência do juízo cível para julgar o cumprimento de sentença oriundo da sentença de divórcio do processo nº 0015639-61.2017.8.08.0035, fls. 192 a 194”.

Ao que se vê dos autos, em sede de ação de divórcio (0015639-61.2017.8.08.0035), foi proferida a sentença que partilhou os bens do casal, cuja parte dispositiva restou lançada, nestes termos:

“B) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, na forma do disposto no artigo 487, I, do CPC/2015, o pedido de partilha de bens formulado na inicial, partilhando, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, os seguintes bens:

Um veículo VW/GOL, 1.0, ano 2009/2010, prata, placa MSW 1631;

Um veículo VW/GOL, CL., ano 1990, bege, placa MQB 4916;

Direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em imóvel de terceiro (genitor do requerente), situado à Rua Adolfina Zamprogno, 217, Santa Rita, Vila Velha, ES.”

Assim, ultimada a partilha de bens, a jurisdição do Juízo de Família se exauriu, razão pela qual a via adequada é o ajuizamento da ação de extinção do condomínio que então se estabeleceu entre as partes, tendo em vista a indivisibilidade dos bens móveis (veículos), por exemplo.

Nesse sentido:

Alienação judicial de coisa comum c/c extinção de condomínio. Sentença de procedência. Insurgência da Ré. Não acolhimento. Partilha disciplinada na ação de divórcio, de modo a inexistirem dúvidas acerca da divisão dos bens.
Ação de extinção de condomínio que é adequada ao direito vindicado pelo Autor. Incidência do artigo 1.320 do Código Civil.
Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1008520-49.2024.8.26.0564; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024)

Já com relação ao pleito pertinente aos “Direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em
imóvel de terceiro
(genitor do requerente), situado à Rua Adolfina Zamprogno, 217, Santa Rita, Vila Velha, ES”, entendo que o desfecho é o mesmo, porém, por fundamento diverso.

Afinal, já decidiu o STJ que “Embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros,
é imprescindível que sejam os proprietários incluído no polo passivo da ação em que se debate a partilha, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial,
motivo pelo qual eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria
.
” (REsp 1624051/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).

Aliás, tal entendimento vem sendo reafirmado no âmbito dos tribunais estaduais:

Partilha de bens –
Edificação construída em terreno de terceiro (genitora do autor) – Impossibilidade de meação das benfeitorias – Questão que deverá ser objeto de ação própria, com a participação do suposto beneficiário
. Partilha de frutos pretéritos – Impossibilidade, pois não comprovado o recebimento por período contínuo, já tendo o réu recebido parte – Termo inicial para a partilha já estabelecido em sentença. Bens adquiridos após o término da união estável – Exclusão cabível, por se referir a bem particular e não comum do casal. Menor – Guarda unilateral dos filhos deferida ao genitor – Cabimento da aplicação da guarda compartilhada, pois nada desabona a genitora como mãe – Custódia dos menores mantida com o genitor – Recurso do autor improvido, provido parcialmente o da ré. (TJSP; Apelação Cível 1000124-18.2019.8.26.0028; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PARTILHA DE BENS - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL -
CONSTRUÇÕES (ACESSÕES) E BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS
-
DIVISÃO - IMPOSSIBILIDADE
- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

- Ausentes elementos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte ré, defere-se o benefício da gratuidade de justiça em favor dela.

- É inviável a partilha de imóvel cuja propriedade registral de qualquer dos companheiros não foi regularmente comprovada ao longo da tramitação processual.

-
Nessa linha de raciocínio, verificado que o autor não é proprietário registral do imóvel em que erigidas as construções e benfeitorias cuja partilha se almeja, resta impossível a determinação de divisão no presente procedimento, ante o disposto nos arts. 1.219, 1.253 e 1.255, do CC/2002.

Eventual direito de indenização em face dos legítimos proprietários deve ser objeto de debate em palco próprio
. Precedentes.

- Os bens que guarneciam o lar conjugal e adquiridos ao longo da união estável devem ser objeto de partilha, ante a presunção de esforço comum dos companheiros para sua aquisição.

- Recurso provido em parte.

(TJMG - Apelação Cível 1.0429.16.001483-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021)

Nesse contexto, de igual modo, a pretensão pela percepção da cota parte decorrente das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, exige o manejo de ação de indenização própria e com a efetiva participação do proprietário do imóvel.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença. É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR :-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se de apelação cível interposta por David Marcos de Souza S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 925, do CPC, diante da ausência de interesse processual modalidade adequação, por reputar que
“[...] a via processual adequada para obter a pretensão veiculada no ID 12278856 não é o manejo módulo executivo (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), mas sim ação autônoma de extinção de condomínio, bem como ação possessória, caso necessário com relação ao imóvel, veículo e as benfeitorias [...]”.

No início do julgamento o e. Relatora
Desembargadora
Janete Vargas Simões

apresentou proposição de voto para

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, eis que tenho entendimento firmado no sentido de manejo da ação própria para a pretensão de recebimento da cota parte decorrente das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, diante da necessidade da presença desse no polo passivo da ação.

Pelas razões expostas, sem maiores delongas,
ACOMPANHO
na íntegra o voto da eminente relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 925, do CPC, diante da ausência de interesse processual modalidade adequação, por reputar que “
[...] a via processual adequada para obter a pretensão veiculada no ID 12278856 não é o manejo módulo executivo (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), mas sim ação autônoma de extinção de condomínio, bem como ação possessória, caso necessário com relação ao imóvel, veículo e as benfeitorias

[...]”.

O apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que em ação de divórcio pretérita, restaram partilhados entre o casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, os seguintes bens: dois veículos e os direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em imóvel de terceiro (genitor do apelante), assim, pugna pela “
[...] a modificação da sentença, para reconhecer a competência do juízo cível para julgar o cumprimento de sentença oriundo da sentença de divórcio do processo nº 0015639-61.2017.8.08.0035, fls. 192 a 194
”.

Ao que se vê dos autos, em sede de ação de divórcio (
0015639-61.2017.8.08.0035
), foi proferida a sentença que partilhou os bens do casal, cuja parte dispositiva restou lançada, nestes termos:

“B) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, na forma do disposto no artigo 487, I, do CPC/2015, o pedido de partilha de bens formulado na inicial, partilhando, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, os seguintes bens:

Um veículo VW/GOL, 1.0, ano 2009/2010, prata, placa MSW 1631;

Um veículo VW/GOL, CL., ano 1990, bege, placa MQB 4916;

Direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em imóvel de terceiro (genitor do requerente), situado à Rua Adolfina Zamprogno, 217, Santa Rita, Vila Velha, ES.”

Assim, ultimada a partilha de bens, a jurisdição do Juízo de Família se exauriu, razão pela qual a via adequada é o ajuizamento da ação de extinção do condomínio que então se estabeleceu entre as partes, tendo em vista a indivisibilidade dos bens móveis (veículos), por exemplo.

Nesse sentido:

Alienação judicial de coisa comum c/c extinção de condomínio. Sentença de procedência. Insurgência da Ré. Não acolhimento. Partilha disciplinada na ação de divórcio, de modo a inexistirem dúvidas acerca da divisão dos bens.
Ação de extinção de condomínio que é adequada ao direito vindicado pelo Autor. Incidência do artigo 1.320 do Código Civil.
Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1008520-49.2024.8.26.0564; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024)

Já com relação ao pleito pertinente aos “
Direitos possessórios sobre as benfeitorias acrescidas em
imóvel de terceiro
(genitor do requerente), situado à Rua Adolfina Zamprogno, 217, Santa Rita, Vila Velha, ES
”, entendo que o desfecho é o mesmo, porém, por fundamento diverso.

Afinal, já decidiu o STJ que
“
Embora seja admissível, em tese, a partilha de direitos, benfeitorias e acessões realizadas pelos conviventes em terreno de propriedade de terceiros,
é imprescindível que sejam os proprietários incluído no polo passivo da ação em que se debate a partilha, oportunizando-se a eles o regular contraditório, especialmente diante da probabilidade de que seus bens e direitos sejam atingidos pela decisão judicial,
motivo pelo qual eventual pretensão indenizatória dos conviventes deverá ser objeto de ação própria
.
” (REsp 1624051/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).

Aliás, tal entendimento vem sendo reafirmado no âmbito dos tribunais estaduais:

Partilha de bens –
Edificação construída em terreno de terceiro (genitora do autor) – Impossibilidade de meação das benfeitorias – Questão que deverá ser objeto de ação própria, com a participação do suposto beneficiário
. Partilha de frutos pretéritos – Impossibilidade, pois não comprovado o recebimento por período contínuo, já tendo o réu recebido parte – Termo inicial para a partilha já estabelecido em sentença. Bens adquiridos após o término da união estável – Exclusão cabível, por se referir a bem particular e não comum do casal. Menor – Guarda unilateral dos filhos deferida ao genitor – Cabimento da aplicação da guarda compartilhada, pois nada desabona a genitora como mãe – Custódia dos menores mantida com o genitor – Recurso do autor improvido, provido parcialmente o da ré. (TJSP; Apelação Cível 1000124-18.2019.8.26.0028; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PARTILHA DE BENS - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL -
CONSTRUÇÕES (ACESSÕES) E BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS
-
DIVISÃO - IMPOSSIBILIDADE
- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

- Ausentes elementos capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte ré, defere-se o benefício da gratuidade de justiça em favor dela.

- É inviável a partilha de imóvel cuja propriedade registral de qualquer dos companheiros não foi regularmente comprovada ao longo da tramitação processual.

-
Nessa linha de raciocínio, verificado que o autor não é proprietário registral do imóvel em que erigidas as construções e benfeitorias cuja partilha se almeja, resta impossível a determinação de divisão no presente procedimento, ante o disposto nos arts. 1.219, 1.253 e 1.255, do CC/2002.

Eventual direito de indenização em face dos legítimos proprietários deve ser objeto de debate em palco próprio
. Precedentes.

- Os bens que guarneciam o lar conjugal e adquiridos ao longo da união estável devem ser objeto de partilha, ante a presunção de esforço comum dos companheiros para sua aquisição.
- Recurso provido em parte.

(TJMG - Apelação Cível 1.0429.16.001483-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021)

Nesse contexto, de igual modo, a pretensão pela percepção da cota parte decorrente das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, exige o manejo de ação de indenização própria e com a efetiva participação do proprietário do imóvel.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação

Cível
n. 5003962-70.2022.8.08.0035

Apelante
:

David Marcos de Souza

Apelado
:
Maria Aparecida Brandão dos Santos de Souza

Relatora:
Desembargadora
Janete Vargas Simões

1º Vogal: Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

T
rata-se de
apelação cível

interposta por
David Marcos de Souza
S/A

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 925, do CPC, diante da ausência de interesse processual modalidade adequação, por reputar que
“[...] a via processual adequada para obter a pretensão veiculada no ID 12278856 não é o manejo módulo executivo (LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), mas sim ação autônoma de extinção de condomínio, bem como ação possessória, caso necessário com relação ao imóvel, veículo e as benfeitorias [...]”.

No início do julgamento
o
e. Relator
a

Desembargadora
Janete Vargas Simões

apresentou
proposição de voto para

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, eis que
tenho entendimento firmado no sentido de
manejo da ação própria para a pretensão de recebimento da cota parte decorrente das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, diante da necessidade da presença desse no polo passivo da ação.

Pelas razões expostas, sem
maiores delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto
da eminente relatora.

É

como voto.

E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.